Tribunal: TJMT
Processo: 1032177-46.2025.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1032177-46.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Liberdade Provisória, Execução Penal Provisória - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA]

Parte(s):

[ABDIEL VIRGINO MATHIAS DE SOUZA - CPF: 024.704.181-51 (ADVOGADO), PATRICK GONCALVES DOS REIS - CPF: 009.036.101-67 (PACIENTE), ABDIEL VIRGINO MATHIAS DE SOUZA - CPF: 024.704.181-51 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA DE PORTO ALEGRE DO NORTE (IMPETRADO), JAIRO CEZAR DA SILVA - CPF: 932.655.651-49 (ADVOGADO), JAIRO CEZAR DA SILVA - CPF: 932.655.651-49 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE (IMPETRADO), GEANDRO COELHO DA SILVA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA
:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA APÓS CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. PRISÃO FUNDAMENTADA NA SOBERANIA DOS VEREDICTOS E NA GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. ALEGAÇÕES DE NULIDADES E CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus com pedido liminar impetrado contra decisão do Tribunal do Júri da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT que condenou o beneficiário a

pena de 12 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, IV, do CP). A defesa sustenta constrangimento ilegal na execução imediata da pena determinada pelo juízo sentenciante, sob o fundamento da ausência de motivação idônea e da existência de condições pessoais favoráveis, além da plausibilidade de recurso de apelação interposto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a execução provisória da pena, determinada com base na soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, configura constrangimento ilegal quando ausentes os requisitos do art. 312 do CPP; (ii) estabelecer se as alegações de nulidades processuais e condições pessoais favoráveis do réu são suficientes para suspender a execução provisória da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A execução provisória da pena imposta pelo Tribunal do Júri é legítima e encontra respaldo na tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.068 da Repercussão Geral, que reconhece a soberania dos veredictos como fundamento constitucional suficiente para autorizar a imediata execução da condenação.

A decisão que determinou a execução imediata da pena apresenta fundamentação concreta, destacando a gravidade do crime (homicídio qualificado) e a necessidade de preservar a ordem pública, não se tratando de fundamentação genérica ou ausente.

O habeas corpus não se presta à análise de alegações que demandam dilação probatória, como nulidades processuais e alegações de decisão contrária à prova dos autos, devendo tais matérias ser examinadas em sede de apelação, recurso adequado para sua discussão.

Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e ausência de reiteração delitiva, não impedem a execução provisória da pena, nos termos da jurisprudência consolidada do STF.

A execução provisória da pena, por decorrer da condenação e da soberania dos veredictos, não se confunde com prisão cautelar, sendo desnecessária a análise das medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a execução provisória da pena, independentemente da análise dos requisitos da prisão cautelar do art. 312 do CPP.

A decisão que determina a execução imediata da pena deve apresentar fundamentação concreta, baseada na gravidade do delito e na preservação da ordem pública.

Alegações de nulidades e contrariedade à prova dos autos devem ser analisadas por meio de recurso próprio, sendo incabível sua apreciação na via estreita do habeas corpus.

Condições pessoais favoráveis não são suficientes, por si sós, para obstar a execução provisória da pena imposta pelo Tribunal do Júri.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, XXXVIII, d, e LVII; CPP, arts. 312, 319 e 492, I, “e”; CP, art. 121, §2º, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1.235.340/SC (Tema 1.068 da Repercussão Geral); STJ, HC 245.806/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, DJe 28.06.2013; TJ-PI, APR 201500010069430, Rel. Des. Joaquim Dias de Santana Filho, j. 23.03.2016.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido liminar manejado com fulcro no art. 5°, inciso LXVIII, da Constituição Federal em beneficio de Patrick Gonçalves Reis, que na ação penal nº 0001464-84.2009.8.11.0059 alega sofrer constrangimento ilegal por ato do Juízo da 3ª Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT.

Consta dos autos que o paciente respondeu pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal), fato ocorrido em julho de 2008, nas imediações do denominado "bar do chapéu", em Porto Alegre do Norte (MT), quando, no contexto de uma festa e tumulto, o paciente teria efetuado disparos de arma de fogo contra Jeandro Coelho da Silva, causando-lhe a morte.

Após regular instrução processual, o paciente foi pronunciado e submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, que o condenou à pena de 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, IV, do Código Penal), conforme sentença de ID 205416622.

Na mesma decisão, o magistrado determinou a execução imediata da pena, com expedição de mandado de prisão e guia de execução provisória, fundamentando-se na soberania dos veredictos, na necessidade de preservação da ordem pública e na tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.068 da Repercussão Geral.

Sustenta, em síntese, que:
1)
a decisão que determinou a prisão e a execução imediata da pena carece de fundamentação idônea, baseando-se em razões genéricas, sem demonstração concreta dos requisitos do art. 312 do CPP,
2)
há plausibilidade do recurso de apelação interposto, que veicula preliminares de nulidade por violação ao art. 478 do CPP (menções a processos, antecedentes e fatos estranhos aos autos) e por perguntas impróprias (arts. 212 e 478, parágrafo único, do CPP),
3)
a condenação seria contrária à prova dos autos quanto à autoria e dinâmica dos fatos e
4)
o paciente respondeu ao processo em liberdade por 18 anos, possui residência fixa, emprego formal, é arrimo de família e não há notícia de reiteração delitiva.

Requer a suspensão da execução provisória e a expedição de alvará de soltura em favor do paciente, para que possa aguardar em liberdade o julgamento da apelação já interposta. Subsidiariamente, pleiteiam a substituição da prisão por medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP).

A liminar foi indeferida conforme decisão de ID 317414863.

Prestadas as informações pela autoridade apontada como coatora (ID 317414863).

Nesta instância a Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Élio Américo, manifestou-se pela denegação da ordem, conforme parecer de ID 322721350, cuja ementa transcrevo:

"HABEAS CORPUS – PACIENTE CONDENADO PELO TRIBUNAL DO JÚRI PELA PRÁTICA DO DELITO HOMICÍDIO QUALIFICADO (121, §2°, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL) – APÓS CONDENAÇÃO, SUA PRISÃO FOI DETERMINADA IMEDIATAMENTE – PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA NULIDADE DO DECRETO PRISIONAL EXPEDIDO, AO ARGUMENTO DE QUE A SOBERANIA DOS VEREDICTOS NÃO OBRIGA A EXECUÇÃO IMEDIATA DA PENA – SUSTENTADA AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO, E INEXISTÊNCIA DAS HIPÓTESES AUTORIZADORAS DO CÁRCERE – PREDICADOS PESSOAIS – PRETENDIDA CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DISCUSSÃO SOBRE MATÉRIA DE FATO – INADMISSIBILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ESTREITA DO MANDAMUS – IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DESTA AÇÃO CONSTITUCIONAL COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSO PREVISTO À ESPÉCIE – TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL N. 1068/STF - "A SOBERANIA DOS VEREDICTOS DO TRIBUNAL DO JÚRI AUTORIZA A IMEDIATA EXECUÇÃO DE CONDENAÇÃO IMPOSTA PELO CORPO DE JURADOS, INDEPENDENTEMENTE DO TOTAL DA PENA APLICADA." - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VISUALIZADO – PELA DENEGAÇÃO DO WRIT".

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como visto, trata-se de
habeas corpus
com pedido liminar impetrado em beneficio de PATRICK GONÇALVES REIS, que aponta constrangimento ilegal como Autoridade Coatora o Juízo da 3ª Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT.

A questão central trazida à apreciação desta Corte diz respeito à legalidade da decisão que determinou a execução imediata da pena imposta ao paciente pelo Tribunal do Júri, que o condenou à pena de 12 (doze) anos de reclusão pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, IV, do Código Penal).

Inicialmente, cumpre destacar que
o habeas corpus
, remédio constitucional de rito célere e cognição sumária, destina-se à proteção do direito de locomoção quando ameaçado ou violado por ilegalidade ou abuso de poder. Por sua natureza, não comporta dilação probatória, limitando-se ao exame de situações que, mediante prova pré-constituída, permitam aferir de plano a existência de coação ilegal.

No caso, o paciente alega, em síntese, que a decisão que determinou a sua prisão carece de fundamentação idônea, que há plausibilidade do recurso de apelação interposto e que o paciente possui condições pessoais favoráveis que justificariam o direito de recorrer em liberdade.

Destarte, quanto à alegada ausência de fundamentação da decisão que determinou a execução imediata da pena, verifico que não assiste razão o paciente. Ao contrário do que alega, a decisão
de ID. 315100875
apresenta fundamentação adequada, baseando-se não apenas na tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.068 de Repercussão Geral, mas também na necessidade de preservação da ordem pública e na gravidade concreta do delito, tratando-se de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.068 de Repercussão Geral (RE 1.235.340/SC), fixou a tese de que: "
a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada
". Essa orientação decorre da própria previsão constitucional da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri (art. 5º, XXXVIII, d, da CF), que confere especial eficácia às decisões tomadas de acordo com a consciência dos jurados e os
ditames
da
Justiça
.

É importante ressaltar que a execução imediata da pena após condenação pelo Tribunal do Júri não configura violação ao princípio da presunção de inocência (art. 5º, LVII, da CF). Como bem destacado pelo STF no julgamento do Tema 1.068, a soberania dos veredictos constitui fundamento constitucional suficiente para autorizar o início do cumprimento da pena.

No caso concreto, o magistrado de primeiro grau, ao determinar a execução imediata da pena, fundamentou sua decisão não apenas na tese firmada pelo STF, mas também na necessidade de proteção da ordem pública e na gravidade concreta do delito. Conforme se extrai da sentença (ID.315100875), o juiz destacou que: "
nos casos de crimes intencionais contra a vida, especialmente os de homicídio, a rapidez na resposta penal é essencial para que a Justiça desempenhe seu papel de garantir segurança jurídica, satisfazer a sociedade e cumprir sua função de prevenção geral"
.(sic.)

Ressaltou, ainda, que: "
o cumprimento imediato da pena é uma forma de assegurar que a condenação, que já passou por um julgamento rigoroso, seja respeitada, evitando que os réus permaneçam em liberdade e, potencialmente, voltem a delinquir", e que "a determinação da prisão imediata se justifica pelo princípio da dignidade da pessoa humana e pela segurança jurídica
".(sic.)

Tais fundamentos, longe de configurarem meras expressões genéricas, demonstram a atenção do magistrado com a efetividade da prestação jurisdicional e com a proteção da ordem pública, valores que, no caso concreto, justificam a execução imediata da pena imposta pelo Tribunal do Júri.

Quanto às alegações de nulidade processual e de decisão contrária à prova dos autos, verifico que tais questões demandam análise aprofundada do conjunto probatório, o que não se mostra viável na via estreita do
habeas corpus
, especialmente quando há previsão legal de recurso próprio para a impugnação de tais matérias. Cito o Col. STJ:

“
O habeas corpus não é o instrumento adequado à discussão aprofundada a respeito de provas e fatos. Precedentes. 6. Ordem não conhecida
"
(HC 245.806/RJ, Quinta Turma,Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe de 28/6/2013).(Negritou-se)

Tais alegações, contudo, exigem o revolvimento do conjunto fático-probatório delineado na ação penal, providência incompatível com a natureza do
habeas corpus
. Como bem destacado pelo Procurador de Justiça em seu laborioso parecer cujo trecho transcrevo: "
a análise de tal matéria implicaria, inexoravelmente, o profundo revolvimento do conjunto fático-probatório delineado na ação penal — providência que se revela inadmissível na via estreita do presente remédio heroico —, sobretudo quando há previsão legal de recurso próprio para a impugnação de tais questões, não podendo o mandamus ser utilizado como seu substitutivo".(sic.)

De fato, o
habeas corpus
não pode ser utilizado como sucedâneo recursal [recurso de apelação interposto]. No caso, as alegações de nulidade processual e de decisão contrária à prova dos autos devem ser analisadas no âmbito do recurso de apelação já interposto, que é o meio processual adequado para a impugnação de tais matérias.

Com efeito, ressalto que inda que fosse possível ultrapassar o conhecimento do recurso neste ponto, a análise da questão sobre a referida nulidade não comportaria a concessão da ordem. Nesse sentido, transcrevo o seguinte entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO SIMPLES. NÃO GRAVAÇÃO DOS DEBATES ORAIS APRESENTADOS EM PLENÁRIO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA TAL ATO . NULIDADE. INEXISTÊNCIA. TESE DE LEGÍTIMA DEFESA NÃO ACOLHIDA. “Não há como se acatar a nulidade do julgamento, por não ter sido gravados os debates orais apresentados em plenário do julgamento do Tribunal do Júri, tendo em vista, que não há previsão legal a indicar a obrigatoriedade da referida gravação.” (TJ-PI - APR: 201500010069430 PI 201500010069430, Relator: Des. Joaquim Dias de Santana Filho, Data de Julgamento: 23/03/2016, 2ª Câmara Especializada Criminal)

“A ausência de gravação dos debates orais em plenário não gera nulidade, pois inexiste previsão legal que a imponha, conforme interpretação do art. 475 do CPP. Além disso, a defesa não demonstrou prejuízo concreto, conforme exige o princípio do pas de nullité sans grief (CPP, art. 563) (N.U 0006131-42.2018.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Vice-Presidência, Julgado em 10/04/2025, Publicado no DJE 10/04/2025).

Quanto às condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, residência fixa e emprego formal, embora relevantes, não são, por si sós, suficientes para afastar a possibilidade de execução provisória da pena após condenação pelo Tribunal do Júri, conforme entendimento consolidado pelo STF no julgamento do Tema 1.068 de Repercussão Geral.

É certo que o paciente respondeu ao processo em liberdade por um longo período, mas tal circunstância não impede a execução imediata da pena após a condenação pelo Tribunal do Júri, especialmente, quando presentes fundamentos concretos que justifiquem a medida, como ocorre no caso em análise.

Ademais, como bem destacado pelo Procurador de Justiça em seu parecer, "
não se está mais a discutir prisão cautelar, como prevê o artigo 312 do Código de Processo Penal, e sim prisão advinda de condenação".
Essa distinção é fundamental para compreender que os requisitos exigidos para a prisão preventiva não se aplicam integralmente à execução provisória da pena após condenação pelo Tribunal do Júri, que encontra fundamento na própria soberania dos veredictos.

Importante ressaltar que o art. 492, I, "e", do CPP, com a redação dada pela Lei nº 13.964/2019, prevê expressamente a possibilidade de execução provisória das penas após condenação pelo Tribunal do Júri. Embora o STF, no julgamento do Tema 1.068, tenha dado interpretação conforme à Constituição a esse dispositivo, excluindo apenas o limite mínimo de 15 anos de reclusão para a execução provisória, manteve intacta a possibilidade de execução imediata da pena, independentemente do
quantum
aplicado.

No caso concreto, o paciente foi condenado pelo Tribunal do Júri à pena de 12 anos de reclusão pela prática do crime de homicídio qualificado, delito de extrema gravidade que atenta contra o bem jurídico mais valioso tutelado pelo ordenamento jurídico: a vida humana. A execução imediata da pena, nesse contexto, mostra-se adequada e proporcional, em consonância com a orientação firmada pelo STF no Tema 1.068 de Repercussão Geral.

Quanto à alegação de que não foram analisadas medidas cautelares diversas da prisão, cumpre destacar que, tratando-se de execução provisória da pena após condenação pelo Tribunal do Júri, e não de prisão preventiva, não há obrigatoriedade de análise das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. A execução provisória da pena decorre da própria condenação e da soberania dos veredictos, não se confundindo com as medidas cautelares aplicáveis durante o processo.

Ademais, considerando a gravidade do crime pelo qual o paciente foi condenado (homicídio qualificado) e a pena aplicada (12 anos de reclusão), as medidas cautelares diversas da prisão mostrar-se-iam insuficientes para garantir a efetividade da prestação jurisdicional e a proteção da ordem pública.

Ressalte-se, por fim, que a execução provisória da pena após condenação pelo Tribunal do Júri não impede o conhecimento e julgamento do recurso de apelação interposto pela defesa (
RAC nº.0001464-84.2009.811.0059
). O paciente terá seu recurso regularmente processado e julgado, com todas as garantias processuais asseguradas, podendo, inclusive, em situações excepcionais, obter a suspensão da execução provisória caso demonstre, no vertido recurso, a plausibilidade de suas alegações e o risco de dano irreparável.

Assim, ao contrário do que alega o paciente,
frente ao panorama delineado, subsistem os pressupostos para a mantença da prisão
[
Tema 1.068], pois imperativa no caso vertente.

Transcrevo as informações da Autoridade Coatora:

“Atendendo a requisição contida na decisão do Habeas Corpus supra, cumpre-me o dever de prestar as informações requisitadas. Em breve síntese, cumpre-me o dever de informar que o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor de PATRICK GONCALVES DOS REIS, como incurso nas sanções do art. 121, §2°, incisos II e IV, do Código Penal. Após a regular instrução do feito, no dia 29/11/2019, foi proferida sentença de pronúncia em desfavor do acusado (Anexo I). A sentença transitou em julgado, conforme certificado nos autos. No dia 22/08/2025 realizou-se a Sessão de Julgamento. Submetido a julgamento pelo E. Tribunal do Júri, o Conselho de Sentença, por maioria de votos, decidiu pela condenação do acusado Patrick Goncalves dos Reis, qualificados nos autos, pela prática do crime de homicídio qualificado, nos termos do artigo 121, §2°, inciso IV, do Código Penal. A pena restou fixada em 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado (Anexo II). Na oportunidade, foi decretada a prisão do sentenciado. Ressaltou que o Supremo Tribunal Federal, em julgamento da Tese 1.068 de Repercussão Geral, fixou que: “A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada”. Além disso, a determinação da prisão imediata se justifica pelo princípio da dignidade da pessoa humana e pela segurança jurídica. Ao impor o cumprimento imediato da pena, o Estado reafirma seu compromisso com a justiça e com a responsabilidade social, evitando situações em que a impunidade ou a procrastinação dos processos judiciários possam minar a confiança da sociedade nas instituições. Essa medida assegura que as vítimas e a sociedade em geral sintam que houve uma resposta adequada e proporcional à gravidade da infração cometida. Por fim, a defesa do réu interpôs recurso de apelação, encontrando se o processo atualmente com prazo em curso para apresentação das contrarrazões pelo Ministério Público. Sendo estas as informações que me cumpria prestar, coloco-me à disposição de Vossa Excelência para eventuais outros esclarecimentos que se fizerem necessários e, ao ensejo, renovo meus protestos da mais perfeita estima e distinta consideração.”

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
para Patrick Gonçalves Reis.

É como voto.

Cuiabá,

de janeiro de 2026.

Des. Rui Ramos Ribeiro

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026